Tribunal: TJBA
Processo: 8138479-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138479-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NELINEIDE DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO. R$ 10.000,00

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela consumidora contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, declarou inexigível a dívida de R$ 131,47 (cento e trinta e um reais e quarenta e sete centavos), determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito e condenou a empresa de telefonia ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. O recurso visa exclusivamente à majoração do valor indenizatório, por considerá-lo irrisório e desproporcional à gravidade da conduta e aos precedentes judiciais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em definir se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da medida – compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor.

III. Razões de decidir

3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, de forma presumida, que independe da comprovação de prejuízo efetivo, pois a ofensa à honra e à imagem da pessoa decorre da própria ilicitude do ato.

4. A fixação do valor indenizatório deve considerar a capacidade econômica do ofensor, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da condenação, de modo a desestimular a reiteração de condutas lesivas, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito para a vítima.

5. O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se insuficiente para a reparação integral do dano, considerando o porte econômico da empresa ofensora e os parâmetros adotados pela Segunda Câmara Cível em casos análogos. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se mais adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito gera dano moral presumido (in re ipsa). 2. O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando se mostrar insuficiente para atender à sua dupla finalidade – compensatória e pedagógica –, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos precedentes da Câmara."

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.252.125/SC; TJBA, Apelação Cível nº 8032709-70.2019.8.05.0001; TJBA, Apelação Cível nº 8180016-23.2022.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8138479-13.2023.8.05.0001
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
NELINEIDE DOS SANTOS SILVA
e parte(s) recorridas a
OI S.A.
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora, para reformar a sentença de primeiro grau, tão somente para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).